Tribunal: TJES
Processo: 5005730-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005730-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUIZ EDUARDO ALVES ROCHA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL. COMETIMENTO DE NOVO CRIME. FALTA GRAVE. DESNECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA PARA REGRESSÃO CAUTELAR. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão que determinou a regressão cautelar do regime prisional do aberto para o semiaberto, em razão da prática de falta grave, consubstanciada na prisão em flagrante por novo crime doloso, ocorrido menos de duas horas após sua soltura, com fundamento no art. 118 da LEP e art. 36, § 2º, do CP. O agravante pleiteia, entre outros pedidos, o relaxamento da prisão, a anulação da regressão de regime, a concessão de liberdade provisória e a apuração de supostas ilegalidades processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a regressão cautelar de regime prisional por suposta prática de novo crime doloso é válida sem prévia audiência de justificação; e (ii) verificar se há nulidades decorrentes de supostas irregularidades na intimação para audiência admonitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regressão cautelar de regime, fundada em prática de novo crime doloso, é autorizada pelo art. 118, I, da LEP, prescindindo de sentença condenatória transitada em julgado, bastando a notícia fundamentada da falta grave.

4. A regressão cautelar pode ser determinada sem a prévia oitiva do apenado, sendo a audiência de justificação obrigatória apenas para a regressão definitiva.

5. A audiência de justificação, embora não exigida para a regressão cautelar, foi posteriormente realizada no caso concreto, em 9 de abril de 2025, convertendo a medida em regressão definitiva, com respeito ao contraditório e à ampla defesa.

6. As alegações relativas à ilegalidade da prisão em flagrante e da audiência de custódia extrapolam os limites do agravo em execução, devendo ser analisadas pelo juízo competente da ação penal correspondente, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A regressão cautelar de regime por prática de novo crime doloso prescinde de prévia audiência de justificação, sendo exigível apenas para a regressão definitiva.

2. Questões relativas à legalidade da prisão em flagrante e audiência de custódia devem ser apreciadas no juízo competente da nova ação penal.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 52; 118, I e § 2º; CP, art. 36, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 526; STJ, AgRg no HC nº 898.151/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 18.06.2024; STJ, AgRg no HC nº 913.930/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 24.06.2024; TJES, AgExPe nº 5002951-77.2023.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, DJe: 14.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5005730-34.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LUIZ EDUARDO ALVES ROCHA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
LUIZ EDUARDO ALVES ROCHA
em face da r. decisão de mov. 299.1 (acostada ao ID 13211632) do processo 0007151-53.2017.8.08.0024 que, nos autos da Execução Penal, regrediu cautelarmente o regime de cumprimento de pena para o semiaberto, ante o cometimento de falta grave (novo crime), na forma do art. 118 e seguintes, da Lei de Execução Penal, e no art. 36, § 2º, do Código Penal.

Em suas razões, ao mov. 326.2 da Execução Penal (ID 13211629), sustenta, em síntese
(i)
a ilegalidade da prisão em flagrante, por ter ocorrido dentro da unidade prisional logo após a soltura, ferindo o direito à liberdade recém-concedido;
(ii)
a nulidade da decisão de regressão por ausência de prévia audiência de justificação, violando o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal (art. 118, § 2º, LEP);
(iii)
a ilegalidade da prisão por atraso na realização da audiência de custódia, que teria extrapolado o prazo legal de 24 horas; e
(iv)
as irregularidades na tentativa de intimação para a audiência admonitória, prejudicando a defesa.

Nestes termos, pleiteia o relaxamento da prisão em flagrante, a anulação da regressão de regime, a concessão de liberdade provisória ou aplicação de medidas cautelares diversas e a investigação das circunstâncias da nova prisão.

Contrarrazões, ao mov. 357.1 (ID 13211631), pelo
des
provimento
do recurso.

O Juízo da Execução
manteve
a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 299.1 acostado ao ID 13211632).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 13345738, pelo
conhecimento parcial
e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem. Consta dos autos de origem que o agravante cumpria pena total de 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão por crimes de furto e, em 13 de abril de 2024, às 09h10min, progrediu para o regime aberto, sendo expedido o competente alvará de soltura.

Entretanto, no mesmo dia 13 de abril de 2024, às 10h58min, ou seja, menos de duas horas após sua soltura, o agravante foi preso em flagrante delito dentro da própria unidade prisional, pela suposta prática de novo crime, o que deu origem à Ação Penal nº 0000768-51.2024.8.08.0012, em trâmite perante a 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES.

Diante da notícia do novo fato delituoso, o Juízo da Execução, em decisão colacionada no mov. 299.1 (ID 13211632), determinou a regressão cautelar do apenado para o regime semiaberto, com fundamento no artigo 118, da LEP, por entender que a conduta demonstrava ausência de senso de responsabilidade e autodisciplina indispensáveis ao regime aberto, determinando a expedição de mandado de prisão.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

I. Do conhecimento parcial do recurso

De início, vale registrar que as alegações defensivas concernentes à suposta ilegalidade da prisão em flagrante, ocorrida em contexto fático diverso e que deu origem a outra Ação Penal (nº 0000768-51.2024.8.08.0012), bem como as alegadas irregularidades apontadas na respectiva audiência de custódia, transbordam os limites objetivos e materiais do presente Agravo em Execução Penal.

Com efeito, a análise de eventuais vícios na prisão em flagrante efetuada por autoridade policial e na subsequente audiência de custódia é da competência do Juízo de conhecimento perante o qual fora distribuído o Auto de Prisão em Flagrante, e não do Juízo da Execução Penal, cuja atribuição cinge-se a fiscalizar o cumprimento da pena já imposta.

Desta forma, admitir a análise de tais questões nesta seara recursal configuraria indevida supressão de instância e usurpação de competência.

Portanto,
conheço parcialmente do recurso
, apenas no que tange à legalidade da decisão de regressão cautelar de regime e às supostas nulidades processuais a ela vinculadas (ausência de audiência de justificação prévia e irregularidade na intimação admonitória).

II. Do mérito

A Lei de Execução Penal, em seu artigo 118, inciso I, estabelece que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado “
praticar fato definido como crime doloso ou falta grave
”.

No caso vertente, é fato incontroverso que o agravante,
LUIZ EDUARDO ALVES ROCHA
, foi agraciado com a progressão ao regime aberto em 13/04/2024 e, no mesmo dia, poucas horas após ser posto em liberdade, foi novamente preso em flagrante pela suposta prática de novo delito. A propósito, narra a exordial acusatória dos autos de nº 0000768-51.2024.8.08.0012:

“(...) Segundo o inquérito policial anexo, no dia 13 de abril de 2024, por volta das 10 horas e 58 minutos, na Penitenciária Semiaberta de Cariacica, situada à Rodovia José Sete, Bairro Tucum, Cariacica/ES, o Denunciado, acima qualificado, subtraiu para si, pertences pessoais da vítima Danielle Loiola Poggian, coisas alheias móveis, conforme Auto de Apreensão à fl. 29 do ID 41519508. Depreende-se dos autos que, a vítima Danielle deslocou-se à referida Penitenciária, a fim de visitar seu companheiro, tendo deixado na área restrita aos visitantes, uma mochila com uma pochete em seu interior, a qual continha cartões de banco, cartão de passagem, crachá de identificação, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo A73, com capa de proteção de cor rosa, e a quantia de R$ 20,00 (vinte reais). Nesse sentido, destaca-se que, na data dos fatos, o Denunciado, outrora recolhido na Penitenciária, havia recebido Alvará de Soltura, e, antes de retirar-se do local, adentrou à área restrita aos visitantes, abriu a mochila supramencionada, subtraiu para si a pochete pertencente à Danielle, e deixou a Penitenciária. Ocorre que, ao retornar da visita a seu companheiro, Danielle notou que a pochete não estava mais em sua mochila. Desse modo, a vítima comunicou o fato ao Policial Penal Jhonny que, realizou diligências nas proximidades da Penitenciária, haja vista que Luiz Eduardo havia sido o último a sair do local, ocasião em que o localizou junto a seu irmão, Raylan Alves, caminhando em sentido ao Bairro Itacibá. Assim, o Policial procedeu à abordagem dos irmãos, localizando a pochete com o Denunciado, e o aparelho celular que nela estava, com o irmão dele, Raylan. Diante dos fatos, o Denunciado, Raylan Alves e a vítima Danielle Loiola Poggian foram encaminhados a 4ª Delegacia Regional de Cariacica, para que fossem tomadas as providências cabíveis. Ante o exposto, a autoria e a materialidade dos fatos encontram-se devidamente comprovadas por meio do Boletim de Ocorrência às fls. 08/13 do ID 41519508, por meio do depoimento dos Policiais Penais às fls. 25/28 do ID 41519508, por meio do Auto de Apreensão à fl. 29 do ID 41519508, e por meio do depoimento da vítima às fls. 30/31 do ID 41519508. (...)”

Tal conduta, a prática de fato definido como crime doloso no curso da Execução Penal, configura falta disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 52 da LEP, e autoriza, de forma expressa, a regressão de regime prisional, conforme dicção do já mencionado artigo 118, I, da LEP.

O regime aberto, como cediço, baseia-se na autodisciplina e no senso de responsabilidade do condenado (art. 36,
caput
, do Código Penal). Ao cometer novo crime doloso imediatamente após a obtenção do benefício, o agravante demonstrou a ausência desses atributos e sua inaptidão, ao menos momentânea, para usufruir de regime prisional menos rigoroso, frustrando os fins da execução.

Importante ressaltar que para a configuração da falta grave consistente na prática de novo crime doloso e a consequente regressão de regime, é
prescindível
a existência de sentença condenatória transitada em julgado referente ao novo delito. Basta a notícia fundamentada do cometimento do fato, garantindo-se, obviamente, a apuração em procedimento administrativo disciplinar e a oitiva judicial em audiência de justificação para a
regressão definitiva
.

A jurisprudência, face à questão, estipulou as regras para que se cumprisse a legislação, se averiguasse a falta grave e se determinasse a regressão de regime, entendendo que
“o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”
(Súmula 526 do STJ).

Nesse sentido, coadunando com o referido entendimento, e
acrescentando que a realização de audiência de justificação para oitiva do apenado é exigência que se torna imprescindível
somente para a regressão definitiva
, é a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. NOVO DELITO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME.
OITIVA JUDICIAL DISPENSÁVEL. PRESO EM RAZÃO DE DECISÃO PROFERIDA EM OUTROS AUTOS.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
No caso, o agravante cumpre pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, como incurso no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e teve decretada a regressão cautelar, do regime aberto para o fechado, em decorrência da prática de novo delito, em 25/9/2023,
sendo desnecessária a prévia oitiva do condenado ou instauração/conclusão de PAD, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.

2. Em consulta ao site do Tribunal de origem, constata-se que o Juízo da 11ª Vara Criminal, ao proferir sentença penal condenatória, entendeu inalterados os requisitos que lastreiam o decreto de prisão processual do agravante nos autos n. 0005689-09.2023.8.17.5001, da 11ª Vara Criminal da Capital - PE, motivo pelo qual o apenado permanece custodiado. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC nº 898.151/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT –, Sexta Turma, J. 18.06.2024)
(Grifei)

_____________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. REGRESSÃO CAUTELAR AO REGIME FECHADO. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DA PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. COMETIMENTO DE NOVO DELITO EM 2022. AUSÊNCIA DE BOM COMPORTAMENTO GLOBAL NA EXECUÇÃO PENAL, AINDA QUE NÃO TENHA SIDO PRESO PREVENTIVAMENTE PELO NOVO CRIME. RECURSO IMPROVIDO. 1 –
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser possível a regressão cautelar, inclusive ao regime prisional mais gravoso, diante da prática de infração disciplinar no curso do resgate da reprimenda,
sendo desnecessária até mesmo a realização de audiência de justificação para oitiva do apenado, exigência que se torna imprescindível somente para a regressão definitiva
(...) (AgRg no HC n. 743.857/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.)
(...) 6-Agravo Regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC nº 913.930/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 24.06.2024) (Grifei)

No mesmo sentido, é o entendimento desta C. Câmara Criminal:

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. FALTA GRAVE E FRUSTRAÇÃO AOS FINS DA EXECUÇÃO. ART. 118, I E §1º DA LEP. 2. PRÉVIA OITIVA DO APENADO. DESNECESSIDADE NA HIPÓTESE DE REGRESSÃO CAUTELAR.

“A jurisprudência dominante firmou entendimento no sentido de que a exigência de prévia oitiva do condenado deve prevalecer apenas quando se tratar de regressão de regime definitiva, em atendimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois a regressão cautelar, por ter caráter de provisoriedade, poderá ser revogada no momento em que o Juiz da Execução proceder à oitiva do apenado e se convencer da desnecessidade de sua manutenção. (TJES; AG-ExPen 0013322-84.2021.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 09/03/2022; DJES 04/04/2022).
Considerando que o comportamento do recorrente também se enquadra no artigo 50, V c/c artigo 118, §1º, da Lei de Execuções Penais, o que atesta não possuir senso de responsabilidade e autodisciplina para cumprir a pena em liberdade, concluo não haver motivos para ser deferido o pleito de reforma da decisão proferida. Recurso improvido.

(TJES; AgExPe nº
5002951-77.2023.8.08.0000
; Rel. Des.
Walace Pandolpho Kiffer
; DJe:
14.12.2023
)
(Grifei)

Portanto, a exigência de oitiva prévia do apenado, estabelecida no § 2º do artigo 118 da LEP, aplica-se apenas à regressão
definitiva
de regime, isto é, a regressão cautelar, como a decretada no caso em tela, prescinde da oitiva prévia, dada a sua natureza acautelatória e provisória.

Ademais, cumpre registrar que, no presente caso, a audiência de justificação foi designada e, após adiamento, foi efetivamente realizada em 9 de abril de 2025 (mov. 363.1 da Execução Penal nº 0007151-53.2017.8.08.0024), tendo sido decretada a regressão definitiva.

Portanto, eventual irregularidade inicial estaria superada, pois o contraditório e a ampla defesa foram devidamente assegurados ao agravante, tornando definitiva a regressão.

Por fim, sustenta a defesa a ocorrência de irregularidades nas tentativas de intimação do agravante para a audiência admonitória, o que teria prejudicado seu direito de defesa.

Todavia, conforme bem esclarecido pela Juízo da Execução na decisão que manteve a regressão (mov. 360.1, ID 13211633) e no termo de audiência (mov. 347.1, ID 13211634), o recorrente foi devidamente cientificado da necessidade de comparecer em Juízo no próprio ato de sua soltura, quando recebeu e assinou o alvará (mov. 270.1 da Execução Penal), que continha expressamente tal determinação.

Desta forma, verifica-se que a decisão que determinou a regressão cautelar do regime prisional do agravante está devidamente fundamentada na legislação (art. 118, I, LEP) e em consonância com a jurisprudência dominante, não havendo que se falar em ilegalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE

do presente recurso, para, na parte conhecida,
NEG
AR
-LHE
PROVIMENT
O
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o e. Des. Relator.